Tribunal: STF
Processo: ARE 1420314
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONCEPÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. CAPACIDADE ATIVA PARA DEFESA DO MEIO AMBIENTE. ART. 23, INC. VI, DA CRFB. PROPRIEDADE DO TERRENO EM QUESTÃO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ocupação de área inserida na Estação Ecológica Juréia Itatins. Não configurada nulidade da inicial pela modificação da legislação aplicável. A Fazenda Estadual é legitimada ativa em ações para proteção do meio ambiente. Superada a tese acerca de terreno de marinha, o que reflete apenas na regularidade ou não da posse, o que não é objeto destes autos. A perícia judicial confirma que a área é ambientalmente protegida, parcialmente inserida em APP e inserida em terras devolutas. Desnecessária nova perícia, ausente o cerceamento de defesa. Inviável a manutenção das construções em APP e, tratando-se de terras devolutas e bem público, incabível a ocupação contra a vontade do titular dominial. A mera detenção não gera direito à indenização pelas benfeitorias, por perdas e danos ou direito de retenção. Os apelantes não preencheram os requisitos para serem considerados moradores tradicionais. A responsabilidade em questões ambientais é objetiva. Cabível somente a dilação do prazo para a apresentação do projeto de recuperação da área. Inviável afastar os honorários arbitrados. - REJEITADAS -PRELIMINARES, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.“ (e-doc. 31).



    2. Nas razões do recurso, apontam os recorrentes violação ao art. 20, inc. VII, e ao art. 225 da Constituição da República, uma vez que inviável o ajuizamento pelo Estado para defesa de terreno de propriedade da União. Aduzem que a a criação da Unidade de Conservação não foi acompanhada dos estudos e relatórios de impacto ambiental, não cabendo ao Estado alterar os limites das áreas sem esses pressupostos. Asseveram, ainda, que o acórdão julgou válida a Lei estadual nº 14.982, de 2013, em face da Carta da República, que prevê requisitos para a indenização prévia os legítimos possuidores da região da Barra do Una, dado que, para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é imprescindível a consulta prévia para identificação dos moradores tradicionais, o que não houve. De resto, arguem ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela alteração da causa de pedir da ação coletiva no curso do feito (e-doc. 42). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. De início, pontuo que os recorrentes argumentam pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela alteração da causa de pedir no curso do feito. Isso porque a ação civil pública foi movida na vigência da Lei estadual nº 12.406, de 2006. Porém, no transcorrer do processo, entrou em vigor a Lei estadual nº 14.983, de 2013, “que deu nova classificação à criação de uma nova Unidades de Conservação a chamada Região de Desenvolvimento Sustentável da Barra do Una, alterando, mais uma vez as acusações previstas na petição inicial”. Ainda, ressaltam a ausência de estudos prévios de impacto ambiental para a concepção do local como unidade de conservação. 



    4. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102. 



     



    5. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    6. Nesta ordem de ideias, não se tem por prequestionada a matéria atinente à alteração indevida da causa de pedir no curso do processo e à relação da pretensão particular com os estudos de impacto ambiental, nos termos do alegado pelos recorrentes, em virtude da alteração das leis de regência do espaço de proteção ambiental em questão. Por isso, incidem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    7. Ademais, a insurgência também se volta contra o ingresso de ação coletiva estadual para a defesa de terreno da União, nos dizeres dos recorrentes, porque se trata de terreno da marinha (art. 20, inc. VII, CRFB). 



    8. De plano, rechaço o argumento pelo fato de a proteção ambiental referir-se a uma competência material concorrente entre os entes federados (art. 23, inc. VI, CRFB). É conhecida a discussão a respeito do tema, quando se busca evitar uma sobreposição de ações executivas voltadas à proteção do meio ambiente, cujo objetivo maior é evitar o bis in idem, o que não ocorre. 



    9. Não o bastasse, rechaçada a assertiva de que se trata de terreno da marinha, conforme se extrai do aresto vergastado:



    “A tese de que se trata de terreno de marinha restou superada, quer porque, em ação especifica movida sob esse fundamento não teve êxito (fls. 664 a 847),-como-se-pode observar do resultado perante o site do Tribunal de Justiça em que constá á homologação -da -- desistência dos autores; quer porque, nestes autos, a União manifestamente afirmou que tal fato refletiria apenas na regularidade ou não da posse, o que não é o objeto destes autos, que visa a recuperação de área ambientalmente protegida (fls. 873/874). 



    O laudo de fls. 1018/1099 constatou que o lote 128 está localizado na Rua Beira Rio, no município de Peruíbe/SP, com uma edificação em seu interior (casa térrea com varanda, totalizando 55,57 m 2 ) e um poço. 



    (...)



    Existe mais de um parâmetro a autorizar a pretensão do autor. primeiro dele é tratar-se de local inserido parcialmente em área de preservação permanente o que, independente da titularidade da área, autoriza o Estado de São Paulo, como protetor do meio ambiente, a ingressar com ação civil pública e exigir a desocupação e recuperação ambiental da área, já que construções em APP somente são permitidas com as autorizações dos órgãos ambientais, o que não existe neste caso.



    Em segundo, a área se insere em terras devolutas, de propriedade estatal. Trata-se de bem público, insuscetível de usucapião ou ocupação contra a vontade do titular dominial. O local é impassível de posse por particular, sendo que os apelantes tiveram mera detenção do bem, o que não gera o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, por perdas e danos ou direito de retenção. 



    Em terceiro, a área também e de preservação ambiental, RDS, a qual somente pode ser ocupada por moradores tradicionais, o que os recorrentes não são. 



    Também rejeita-se a tese de que não existiu a lista dos moradores tradicionais quando da criação da ,Estação Ecológica Juréia-Itatins, até porque ela consta dos autos a fls. 212/227 -- e . '263/278 esclarecendo-se que os recorrentes não estão ali elencados. Some-se que a Portaria Normativa FF/DE nº 076/2009 também trouxe lista, nos anexos, dos moradores tradicionais, mais uma vez não elencados os recorrentes (fls. 914/925).” (e-doc. 31, grifos acrescidos).



    10. Assim, para dissentir do acórdão recorrido quanto à propriedade pública do terreno, bem como em relação à qualidade de moradores tradicionais, imprescindível o reexame da condições fáticas e probatórias próprias do processo, o que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Assim, não demonstradas as alegadas ofensa ao Texto Constitucional, é inarredável o desprovimento do recurso pela alínea “c” do art. 102, inc. III, dado que não aplicada a aludida lei local em contrariedade à Constituição da República. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator